Tribunal: TJPA
Processo: 0806979-37.2023.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806979-37.2023.8.14.0045

APELANTE: ANITA GARIBALDI GALEGO BOTELHO, JOAO VICTOR DE SOUZA RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, RECEPTAÇÃO, AMEAÇA E DESACATO. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES. REDIMENSIONAMENTO DOS REGIMES DE PENA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por João Victor de Souza Ribeiro e Anita Garibaldi Galego Botelho contra sentença condenatória proferida pela Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que os condenou, em concurso material, pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06), receptação (art. 180, caput, do CP), desacato (art. 331 do CP), sendo João Victor também condenado por posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/03) e ameaça (art. 147 do CP), com penas fixadas em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há oito questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da sentença por ausência de fundamentação individualizada das penas; (ii) saber se estão presentes provas suficientes para absolvição dos apelantes dos crimes de tráfico e associação para o tráfico; (iii) saber se é possível a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas; (iv) saber se é cabível a absolvição pelos crimes de receptação, ameaça e desacato; (v) quanto a João Victor, saber se é cabível a absolvição pelo crime de posse ilegal de arma de fogo; (vi) saber se os apelantes fazem jus à causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06; (vii) saber se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e a isenção da pena de multa; (viii) saber se os regimes de pena fixados devem ser alterados diante da cumulação de penas de reclusão e detenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não constatada nulidade na fundamentação da sentença quanto à dosimetria conjunta das penas, diante da similitude das circunstâncias judiciais.

4. A materialidade e autoria dos crimes de tráfico e associação para o tráfico demonstradas por provas robustas, em especial laudos, vídeos, apreensões e depoimentos policiais.

5. Inviável a desclassificação para uso pessoal diante da quantidade, da forma de acondicionamento e da dinâmica do tráfico demonstrada.

6. Mantida a condenação por receptação diante da posse injustificada de bem furtado e ausência de comprovação de boa-fé.

7. Mantidas as condenações por desacato e ameaça, tendo em vista os testemunhos coerentes dos policiais e a confissão parcial dos réus.

8. Quanto à posse ilegal de arma de fogo, restou comprovada apenas em relação a João Victor, inclusive por confissão.

9. Inaplicável a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, diante da condenação por associação para o tráfico, indicativa de dedicação a atividades criminosas.

10. Inviável a substituição das penas por restritivas de direito e a isenção de multa, por incompatibilidade legal e ausência de elementos suficientes para concessão da gratuidade no momento da condenação.

11. Reforma
ex officio
da sentença quanto à unificação indevida dos regimes prisionais, devendo ser fixado regime individualizado para reclusão e detenção, com base no art. 33 do CP e arts. 69 e 76 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença parcialmente reformada de ofício apenas para redimensionar os regimes de cumprimento de pena.

Tese de julgamento:
“1. É válida a dosimetria conjunta de réus coautores quando as circunstâncias judiciais analisadas forem comuns. 2. A condenação pelo crime de associação para o tráfico inviabiliza a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 3. O reconhecimento de regime inicial unificado para penas de reclusão e detenção não pode ocorrer na sentença, devendo a fixação observar o concurso material e os critérios do art. 33 do Código Penal.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2º, "a", 59, 69, 76; Lei 11.343/06, arts. 33, caput, e 35, caput; Lei 10.826/03, art. 12; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 899.936/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 09/04/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.590.721/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 10/09/2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos recursos e lhes negar provimento,
retificando, porém,

ex officio
, os regime de cumprimento de pena, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de maio do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de maio de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

JOÃO VICTOR DE SOUZA RIBEIRO
e
ANITA GARIBALDI GALEGO BOTELHO
interpuseram recurso de apelação criminal, irresignados com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA (ID 21356762), que os condenou nos seguintes termos:

-
JOÃO VICTOR DE SOUZA RIBEIRO,
como incurso nos crimes dos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei 11.343/06, artigos 147,
caput
, 180,
caput
, e 331,
caput
, todos do Código Penal Brasileiro, e artigo 12,
caput
, da Lei 10826/03, após o cômputo do concurso material de crimes, à reprimenda de 11 (onze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 1.419 (um mil quatrocentos e dezenove) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva; e,

-
ANITA GARIBALDI GALEGO BOTELHO,
como incursa nos tipos penais dos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei 11.343/06, e artigos 180,
caput
, e 331,
caput
, ambos do Código Penal, após a somatória decorrente do cúmulo material de crimes, à reprimenda de 10 (dez) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 1409 (mil quatrocentos e nove) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial fechado.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 21356681):

“(...) em meados do mês de junho a novembro de 2023, no município de Redenção/PA, o acusado JOÃO VICTOR DE SOUZA RIBEIRO, associado com a companheira ANITA GARIBALDI GALEGO BOTELHO, praticava o comércio de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, o casal estava sendo investigado pela Polícia Civil pela prática de tráfico de drogas nesta cidade, para tanto, foi confeccionado um Relatório de Investigação nº. 005/2023/SRAP/PCPA, onde foi constatado a intensa movimentação de pessoas em horários avançados da noite à Rua Itaipavas, nº. 40, Setor Vila Paulista, nesta cidade. Tais movimentações foram constatadas através de câmeras de segurança de um vizinho, que flagrou as entregas de pacotes para pessoas que iam até a casa e, sem adentrar no local, recebiam e logo iam embora no local.

Depreende-se de uma gravação, que no dia 01/06/2023, por volta das 3h, um indivíduo estacionou sua motocicleta em frente a casa dos acusados e acenou para um caminhoneiro que vinha logo atrás. Foi possível constatar que nesta oportunidade, o motorista do caminhão desloca até a entrada da residência, pega um pacote pela janela e logo retorna ao veículo levando o pacote ao nariz, dando a entender que se tratava da droga conhecida por cocaína.

Durante todo o monitoramento realizado pela polícia, percebeu-se que os usuários chegavam na porta da residência, eram recebidos pelos moradores, ora acusados, adquiriam a droga e logo saíam do local.

Na monitoração também ficou constatado que a acusada auxiliava seu companheiro no comércio ilegal da droga, transportando embalagens de entorpecentes e vendendo aos usuários, conforme filmagens em anexo.

Ao longo desse primeiro Relatório de Investigação, também foi possível constatar que o casal se utiliza do veículo HONDA, modelo CITY, cor PRATA e de placa NSM8453, para realizar o comércio ilícito de drogas.

Diante disso, foi deferido o mandado de busca e apreensão domiciliar e ação controlada, nos autos de n. 0804665-66.2023.8.14.0045.

Consta do relatório de investigação que em sede de ação controlada, foi determinado à equipe de investigação que realizasse outras vigilâncias no imóvel do casal, a fim de atestar a contemporaneidade do tráfico de drogas, oportunidade em que foi possível flagrar, no dia 26/09/2023, às 22h17, a chegada de um homem em uma motocicleta, que parou, foi até a janela da casa, pegou algum objeto e logo saiu.

No dia seguinte, a equipe policial foi surpreendia com a mudança de endereço dos acusados, que já tinham conhecimento que estavam sendo monitorados.

No entanto, foi possível seguir o caminhão de mudança e descobrir o novo endereço do casal (Av. Robson Wenceslens Gurjão, n. 689 - casa de muro amarelo e portão verde), sendo retificado o mandado preliminarmente deferido e cumprido, em 18/11/2023, por volta de 06h.

Consta que durante o cumprimento da medida, a equipe policial localizou no quarto dos acusados: 01 (uma) porção maior de "cocaína" ainda não fracionada, 01 (um) revólver cal. 38 e 07 (sete) munições de mesmo calibre, 85 (oitenta e cinco) embalagens plásticas do tipo "zip lock" (comumente utilizados para acondicionar entorpecentes) e pinos plásticos também para esta finalidade, além de R$ 30,00 (trinta) reais, em espécie e 01 (uma) balança de precisão.

Além disso, durante as buscas no interior do veículo HONDA, modelo CITY, cor PRATA e de placa NSM8453, que estava estacionado na garagem, foram localizados mais 07 (sete) invólucros de "cocaína", individualmente fracionados, denotando-se que o casal também atuava com "delivery" de entorpecentes, isto é, utilizava o veículo para a entrega de drogas neste município.

Ainda no imóvel, a equipe policial localizou uma TV SEMP TCL, modelo 50P615, que havia sido furtada do imóvel da vítima OLINDA MARIA DA SILVA, em 18/07/2023, fato este noticiado no BOP nº. 00073/2023.103944-2 (conforme relatório de missão no ID 106215399 - Pág. 3).

Diante da circunstância, foi dada voz de prisão em flagrante aos acusados. Na oportunidade, o acusado JOÃO VICTOR ameaçou o investigador AUDIÉLIZER DA SILVA COELHO, ao vociferar que: ‘a cidade era pequena e logo se topariam por ai, seja na rua, seja em fila de supermercado, seja em qualquer lugar’.

Igualmente, verificou-se que durante o cumprimento da ordem judicial, os acusados desacataram os policiais integrantes da ocorrência, tendo ANITA GARIBALDI, chamado o condutor de ‘policialzinho de merda’.

O acusado JOÃO VICTOR DE SOUZA RIBEIRO foi interrogado e afirmou que a droga localizada em sua residência era para consumo.

A acusada ANITA GARIBALDI GALEGO BOTELHO ao ser interrogada, negou a autoria delitiva, alegando que seu companheiro é usuário de drogas.”

Em
razões recursais
(ID 21697758), a defesa do recorrente
João Victor de Souza Ribeiro,
em sede preliminar, pugna pela declaração de nulidade do édito condenatório, sob a tese de ofensa ao princípio da individualização da pena, e em face de mácula na fundamentação das circunstâncias judiciais de cada réu, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Relativamente ao mérito, roga pela absolvição do apelante no que tange aos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06; art. 12 da Lei nº 10.826/03; arts. 147, 180, §1º, e 331, todos do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em razão da fragilidade probatória.

Ainda, pleiteia a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06), por inexistência de provas que evidenciem estabilidade e permanência da associação, bem como ausência de estrutura hierárquica ou divisão de tarefas entre os envolvidos.

Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/06, diante da pequena quantidade de droga (12g) e da constância do depoimento do apelante, caracterizando uso pessoal.

Outrossim, em caso de eventual condenação pelo art. 33 da Lei de Drogas, requer a aplicação da causa de diminuição do § 4º, em seu patamar máximo, por ser o réu primário, de bons antecedentes, sem envolvimento com atividade criminosa ou organização, cumulada com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP).

Derradeiramente, pugna pela fixação do regime aberto; substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; isenção da pena de multa e e concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

A defesa da recorrente
Anita Garibaldi Galego Botelho
, em
razões de recurso
(ID 21697760), suscita, preliminarmente, pela declaração de nulidade da sentença condenatória, por ausência de fundamentação individualizada das circunstâncias judiciais aplicadas a cada acusado, conforme exige o art. 93, IX, da Constituição Federal.

No tocante ao mérito, clama pela absolvição da apelante quanto aos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, da Lei 11.343/06; 147 e 180, §1º, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas.

Requer, ainda, a absolvição do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06), diante da ausência de prova de vínculo estável e permanente entre os envolvidos, afastando o animus associativo.

Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, seja reconhecida a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, no grau máximo, em razão da primariedade, bons antecedentes, não dedicação ao crime e ausência de vínculo com organização criminosa.

Requer, ademais, a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade; a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; a isenção da pena de multa aplicada; e, os benefícios da justiça gratuita.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 23661348), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento de ambos os apelos defensivos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva,
pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos interpostos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da SESSÃO PRESENCIAL (PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

1.
PRELIMINAR
: Nulidade da sentença. Ofensa ao princípio da individualização da pena (Alegação suscitadas por ambos os recorrentes):

Suscita a defesa de ambos os réus, em sede preliminar, a declaração de nulidade do édito condenatório, sob a tese de ofensa ao princípio da individualização da pena, e em face de mácula na fundamentação das circunstâncias judiciais de cada réu, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Inicialmente, cumpre destacar que a dosimetria da pena é ato discricionário do julgador, devendo observar os critérios estabelecidos nos arts. 59 e 68 do Código Penal, com fundamentação suficiente para justificar a escolha dos patamares aplicados.

Por certo, a fixação de pena idêntica para ambos os acusados, diante das mesmas circunstâncias judiciais desfavoráveis, não configura violação ao Princípio da Individualização da Pena. Este princípio não impõe, de forma absoluta, a necessidade de penas diferentes para réus em concurso, especialmente quando as condutas analisadas e as circunstâncias judiciais são semelhantes, como ocorre no presente caso.

Deveras, no caso, em que pese o juiz não tenha se valido da melhor técnica, ao elaborar a dosimetria da pena, conjuntamente, em relação a ambos os réus, restou a eles plenamente garantida a ampla defesa, pois suficientemente esclarecidos os termos de sua condenação, não representando qualquer dificuldade à defesa para conhecer as razões da reprimenda imposta.

Nessa linha de intelecção:

“PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. CRIME DE CONCUSSÃO. CÓDIGO PENAL MILITAR. INVERSÃO DA ORDEM DE INTERROGATÓRIO. NULIDADE. QUESTÃO NÃO DEBATIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÊNTICA PARA TODOS OS RÉUS. POSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADA. NÃO AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DOS RÉUS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. QUANTUM DE AUMENTO EXAGERADO. REDUÇÃO DEVIDA. PENA INFERIOR A 8 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME FECHADO JUSTIFICADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO, PARA REDUZIR A REPRIMENDA.

1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Com relação ao pleito reconhecimento da nulidade da sentença em razão da não observância da ordem estabelecida no art. 400 do Código de Processo Penal no interrogatório dos acusados, constata-se que tal questão não foi objeto de julgamento pelo Tribunal de origem, o que impede seu conhecimento por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.

3. No que tange à dosimetria, a individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos parâmetros concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.

4. Este Superior Tribunal de Justiça entende ser possível a utilização de fundamentação comum aos corréus na dosimetria da pena, sem que se possa falar em ofensa ao princípio da individualização da pena ou ao art. 93, IX, da Constituição Federal, desde que as circunstâncias lhes sejam comunicáveis ou comuns, como na hipótese.

5. Na hipótese dos autos, a Corte local, no julgamento da apelação, acolheu o pleito defensivo e reconheceu a ocorrência de um crime único de concussão, absolvendo os réus quanto ao crime de roubo.

Diante disso, a pena dos pacientes foi redimensionada no acórdão da apelação e os fatos imputados na inicial e acolhidos na sentença para a condenação pelo crime de roubo foram então sopesados como circunstâncias judiciais desfavoráveis na nova dosimetria do crime único de concussão, o que se revela possível.

6. Os fatos ponderados para a análise negativa de circunstâncias judiciais estavam adstritos aos já descritos na denúncia e na própria sentença. Além disso, a pena definitiva dos pacientes restou bem abaixo daquela fixada na sentença. Logo, uma vez que não houve agravamento da situação dos pacientes, não resta configurada violação do ne reformatio in pejus.

7. A pena-base dos pacientes foi exasperada em 3 anos, tendo sido destacado o intenso dolo dos pacientes e o modus operandi do crime, que se deu mediante ameaça de morte, exercida por vários agentes armados, sendo a vítima algemada e tendo a sua liberdade restringida, com várias formas e momentos de exigência de vantagem indevida e a retirada de valores e bens da vítima. Tais elementos não podem ser tidos por genéricos e, de fato, demonstram uma gravidade superior da conduta, desbordando dos contornos típicos previstos no art. 305 do Código Penal Militar.

8. Não obstante a gravidade concreta do crime perpetrado pelos pacientes, o aumento da pena em 3 anos se revelou exacerbado, sendo suficiente o aumento da pena no dobro do mínimo legal. Pena definitiva redimensionada para 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão.

9. A existência de circunstância judicial desfavorável autoriza o estabelecimento do regime imediatamente mais grave segundo o quanto de pena aplicado. Dessa forma, não se constata qualquer ilegalidade a fixação do regime inicial fechado aos pacientes.

10. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena definitiva para 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão.

(STJ, HC n. 447.230/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 3/9/2020.)”

Ademais, a alegação de nulidade, em razão da ausência de
fundamentação
na avaliação das circunstâncias judiciais que servem ao recrusdecimento da pena-base, se confunde com o
mérito
do próprio recurso e será examinada em tópico específico.

Nesses termos,
rejeito a preliminar arguida
.

2.
MÉRITO
:

2.1. Pleito absolutório. Artigos 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006 (Alegação suscitadas por ambos os recorrentes):

Relativamente ao mérito, roga a defesa pela absolvição dos apelantes no que tange ao crime previsto nos arts. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em razão da fragilidade probatória.

Ainda, pleiteia a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06), por inexistência de provas que evidenciem estabilidade e permanência da associação, bem como ausência de estrutura hierárquica ou divisão de tarefas entre os envolvidos.

A
materialidade delitiva
encontra-se robustamente demonstrada pelos seguintes elementos documentais: Auto de Apresentação e Apreensão (ID 21356632, pág. 06); Auto Provisório de Constatação de Substância Entorpecente (ID 21356486, pág. 06); Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo (ID 21356735); Auto de Busca e Apreensão – objetos (ID 21356487, pág. 8); e Relatórios Policiais de Investigação (ID 21356490) e Missão (ID 21356486, pág. 8 e 11).

Tais documentos atestam a apreensão de 12g (doze gramas) de “
cocaína
”, acondicionada em invólucros próprios para mercancia, além de
balança de precisão
,
pinos e embalagens
, indicativos inequívocos da atividade de tráfico de drogas.

A autoria delitiva emerge com nitidez dos depoimentos prestados pelas testemunhas presenciais e agentes policiais, todos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Acerca da prova angariada, colho os depoimentos colhidos em sede judicial:

O IPC AUDIÉLIZER DA SILVA COELHO, assim narra em audiência de instrução:

“que no mês de novembro foi solicitado apoio; foram até o setor Bela Vista na casa de muro amarelo e portão verde; quando entraram se depararam com o nacional JOÃO VICTOR; deram início às buscas e foi localizado dentro do quarto do casal uma porção de cocaína e um revólver; também foram localizados vários invólucros (quase 100 unidades); também foi localizada balança de precisão, no quarto do casal; tinha uma quantia em dinheiro em espécie; os acusados estavam dentro da casa; encontraram documentos pessoais dentro da residência e eles (os réus) moravam no local; JOÃO VICTOR já era conhecido da polícia por conta da traficância; foi encontrado entorpecente também dentro do carro; salvo engano, foi apreendido cerca de R$ 40,00 (quarenta reais), não se recorda se eram notas trocadas; dentro do guarda roupas do casal foi encontrado a arma com duas munições; participou apenas do mandado de busca e apreensão; uma das televisões (que possuía registro) era produto de furto e foi devolvida ao proprietário; houve resistência e desacato; JOÃO VICTOR ameaçou a equipe policial dizendo: se a gente se topar na rua (...); quanto ao desacato, JOÃO VICTOR e ANITA disseram: ‘policialzinho’ de merda, policial vagabundo (...); JOÃO VICTOR ameaçou; os dois (Anita e João Victor) desacataram.”

O DPC FLÁVIO RAMOS DE ARAUJO FILHO, por seu turno, declara, com riqueza de detalhes:

“que estava à frente da operação, desde o início; obtiveram informações que um casal estaria realizando tráfico de entorpecente; passaram a realizar algumas diligências e observaram que havia um fluxo incomum de pessoas naquele imóvel; foi realizada então uma VPI e logo em seguida o inquérito foi instaurado; não tinham ainda qualificação total dos dois, mas já tínhamos o endereço e conseguimos obter imagens de câmeras de segurança ali nas imediações do imóvel, onde eles realizavam o tráfico de drogas; com isso foi possível verificar que, de fato, diversos usuários iam ali em períodos dos mais variados, durante a noite, em plena madrugada, iam até a residência, o JOÃO saía, por vezes a ANITA entregava a droga e esses usuários iam embora; foi realizada então uma extração desse material, no relatório de investigação, contextualizando tudo isso; logo na sequência representou pela expedição de mandados de busca e apreensão e ação controlada; durante a ação controlada, conseguiram verificar que eles mudaram de endereço; foi requerida a retificação do mandado para o novo endereço, também foi deferido e logo cumpriram as ordens judiciais; durante o cumprimento foram localizado diversos objetos ilícitos, em especial na residência do casal; havia entorpecentes no quarto (uma porção de cocaína) e no carro que utilizavam mais 7 invólucros (também de cocaína); uma balança de precisão e uma arma de fogo (revólver com algumas munições); também havia diversas embalagens utilizadas para selar a droga, quase uma centenas desses embalagens, além de pinos; nesse instante foi dada voz de prisão em relação ao casal; durante o cumprimento da diligência dos mandados os acusados estavam bastante resignados e dificultavam o cumprimento das medidas até que em certo momento resistiram à prisão que foi dada e passaram a intimidar os policiais e a ameaçar; o JOÃO VICTOR teria ameaçado o investigador Audiélizer, olhado para ele e teria dito que toparia com ele nas ruas ou em algum local e que não ficaria daquela forma; o JOÃO e a ANITA, durante a deflagração da operação, acabaram xingando os policiais, chamando-os de policias de merda; a própria traficância já era de conhecimento da polícia; nessa análise preliminar de investigação que fizeram, era possível verificar que eles mantinham uma vida luxuosa; ela postava fotos em redes sociais em lanchas e em veículos de valor patrimonial expressivo que era incompatível, já que não tinham nenhuma renda lícita na ocasião; eles já eram conhecidos também em virtude de violência doméstica e familiar; no início da investigação, havia uma informação de que o casal teria se desentendido em uma casa de prostituição; aparentemente, a ANITA atuava na época como garota de programa e o JOÃO VICTOR foi nessa casa de prostituição e irresignado também com essa situação a teria agredido e ameaçado; através desse boletim de ocorrência que estava sendo tramitado na DEAM, conseguiram qualificá-los e apresentar mais dados; depois da notícia do crime, que foi instaurada a VPI para verificação a prática foi reiteradamente atestada, inclusive, pelas filmagens (são filmagens de mais de um dia); a deflagração da operação, ou seja, o cumprimento do mandado de busca se deu meses depois, o que demostrou que eles não cessaram o tráfico em momento nenhum; chegou ao conhecimento a informação que era um casal que já havia realizado o tráfico de drogas e que residiam em determinado endereço; verificaram esse endereço através de vigilância e realmente identificaram como moradores (os acusados) do imóvel à época; a qualificação não foi difícil de se chegar, justamente porque havia como pano de fundo essa ocorrência pretérita e como o nome da Anita é um nome incomum e também no momento em que verificaram a moradora no imóvel foi possível verificar que se tratava da mesma pessoa e o mesmo casal; o cumprimento do mandado foi por volta das 6h ou 6h30, já amanhecendo o dia, mas não se recorda o dia; foi encaminhado para perícia, não sabe se o laudo já retornou ou se já foi juntado nos autos; se lembra que havia uma pedra maior que ainda seria fracionada e outros 7 invólucros que estariam no interior do imóvel; salvo engano, eram 12g; a droga era só cocaína.”

Não destoa a narrativa descrita pelo IPC MATEUS CAMPOS LUIZ, ao assim revelar:

“que participou das investigações após a saída do mandado de busca; nesse período, fizeram algumas vigilâncias nos endereços, um ali perto do setor Alto Paraná e outro ali perto na Thompson Filho; nesses momentos de diligências, viram uma frequência muito grande de pessoas chegando na residência e tinha uma espécie de janela e as pessoas chegavam ali, ficavam poucos segundos, pegavam alguma coisa e saiam; passado um tempo, os acusados se mudaram, foram para outra residência; também fizeram algumas vigilâncias e no mesmo “modus operandi”; as pessoas chegavam lá, mas dessa vez eles entravam, ficavam também poucos segundos, viram o JOÃO VICTOR sair de carro e parava poucos minutos em alguns estabelecimentos, como um salão e um barbeiro e ficava lá pouco tempo; na casa foi encontrado um revólver com 6 ou 7 munições e uma pequena porção de cocaína, não sabe com certeza se era cocaína, apenas que era uma substância branca dentro do quarto dele; no carro foram apreendidos sete invólucros lacrados contento a substância branca que era possivelmente cocaína e uma balança de precisão; o JOÃO VICTOR ameaçou a equipe de polícia, dizendo que a cidade era pequena e que conseguiríamos nos encontrar e esbarrarmos pela cidade e que ele seria capaz de nos reconhecer; entendeu essas palavras como ameaça; eles também desacataram os policiais; chamaram os policiais de “policias de merda”; ANITA participou do desacato; não se recorda se foi encontrado documento pessoal dos dois na casa, mas que foram encontradas roupas deles no quarto; foram encontrados 7 invólucros, uma substância branca dentro no carro e no quarto uma trouxinha acho que com 12g; a arma foi encontrada no quarto, acha não estava municiada, tinha munições ao lado da arma; a ameaça foi em geral; encontraram o valor de 30 reais, não se lembra como estava esse valor; pelo que se recorda, quem desacatou os policias foi o acusado JOÃO VICTOR; foi encontrada uma televisão de 50 polegadas; depois descobriram que era supostamente fruto de receptação; ela foi apreendida e no mesmo dia foi devolvida ao possível dono; dentro dessa televisão, na lista dos dispositivos já conectados pelo Wi-Fi, no nome do dispositivos do Wi-Fi era o mesmo nome da pessoa que relatou a ocorrência do furto da televisão; se recorda que o JOÃO VICTOR perguntou, na viatura, se alguém tinha feito uma denúncia; foram encontradas três televisões, mas só uma estava funcionando e só apreenderam uma delas; no início da investigação fizeram a vigilância em outra residência, só que durante a vigilância viram que eles estavam se mudando para outro endereço, acompanharam eles até o novo endereço e solicitaram um outro mandato para o novo endereço.”

O IPC FERNANDO PEREIRA LIMA, converge sobejamente com a versão acusatória, veja-se:

“que foi dada a missão de participar, inicialmente, de uma campana para observar as movimentações, que ocorriam ali na casa do JOÃO VICTOR, em um primeiro endereço que ele morou; na campana conseguiram observar movimentações na casa dele (de pessoas chegando lá para buscar drogas); a ANITA também residia nesse local; não se recorda da ANITA passando drogas para uma determinada pessoa; no dia que fez a campana estava com pouca visualização, pois foi pela noite e estava chovendo; mas é sabido que eles faziam traficância na residência; cheguei a ver a entrada e saída de pessoas estranhas e em horário incomum; viu o JOÃO VICTOR e a ANITA entrando no local e residindo; os acusados são conhecidos pela prática do crime de tráfico de drogas pela polícia, porém não sabe informar se eles já foram presos por esse crime; inicialmente, foram denúncias anônimas de pessoas próximas da residência inicial deles que falavam que lá tinha um movimento estranho de pessoas e de traficância de drogas lá e assim iniciaram a investigação; participou da diligência do cumprimento do mandado; não se lembra se foi encontrado cocaína; os entorpecentes foram encontrados dentro do quarto dele e dentro do carro que eles usavam; não sabe precisar a quantidade exata, mas foram algumas daquelas embalagens de zip-lock e também teve uma porção maior que estava em um saco plástico; teve uma pequena quantia de dinheiro que foi encontrada no guarda-roupa; não se recorda se foi encontrada uma balança de precisão na cozinha, mas é característico desse pessoal que trafica, ter uma balança de precisão em casa; tinha cocaína naqueles papelotes e tinha uma porção maior, que acredita que eles ainda iam separar, porque tinham os papelotes com cocaína e papelotes sem cocaína ainda; a equipe de homicídios e os que realizam diligências trabalham no mesmo local; eles estavam muito alterados e estavam reclamando muito; houve desacato; ambos falaram palavras de baixo calão, chamaram os policiais ‘de merda’ e o JOÃO VICTOR chegou a ameaçar um dos policiais (o Audiélizer), dizendo que a cidade era pequena e que eles iam se encontrar ainda nesse sentido; foi encontrada uma arma de fogo, um revólver 38, munições e também uma televisão; tinham quatro televisões, mas apenas uma funcionava e foi justamente a televisão que foi devolvida no mesmo dia para uma ‘senhorinha’ que tinha tido a televisão furtada.”

O IPC FRANCISCO ELIVELTON COSTA ALCÂNTARA, igualmente, descreve:

“que as investigações iniciaram através de denúncias anônimas e foram feitas por uma equipe lá da superintendência; eles fizeram as primeiras diligências, fizeram relatórios de investigação de imagens e campana; nesses relatórios eles demonstraram que o fluxo de vendas de drogas na casa dos investigados era intenso, durante toda a noite, depois pegaram o caso e começaram a investigar, fazer campanas; perceberam que o fluxo de venda era intenso igualmente; durante uma dessas campanas notaram que os alvos mudaram de casa; não sabe se foi porque eles perceberam que estavam sendo observados, e nessa outra residência continuaram a fazer campana, verificando que lá o fluxo de venda de drogas também se manteve igualmente (tanto de vendas feitas a usuários indo até a residência como também dele saindo da residência para fazer a venda e usando a moto ou o carro); no cumprimento do mandado foi encontrada uma arma de fogo 38 (essa arma estava com 5 munições intactas); foi encontrado uma pequena quantia de cocaína aparentemente e sete invólucros de cocaína no carro; foi encontrado também uma balança (não se recorda onde, acha que estava junto a essa pequena quantidade de drogas); também foi localizada uma televisão que era objeto de furto; durante o cumprimento do mandado, o acusado JOÃO VICTOR estava bastante alterado; ele desacatou e ameaçou a equipe; quanto a ameaça, ele falou que a cidade era pequena e que uma hora a equipe poderia se topar durante compra em supermercado; quanto ao desacato ele chamou a equipe de policiais ‘de merda’; não lembra se a ANITA também desacatou; ele nos ameaçou olhando especialmente ao Audiélizer, não chegou a apontar o dedo; se sentiu ameaçado; já havia uma investigação deles há alguns meses, mas teria sido iniciado por outra equipe lá da superintendência; não se recorda da quantidade de drogas que foi apreendida; não se recorda onde foi encontrada a balança de precisão; participou de toda a diligência e foi nomeado para realizar o auto de constatação provisório da droga e também do potencial lesivo da arma.”

Ao exercer a sua autodefesa, o apelante
JOAO VICTOR DE SOUZA RIBEIRO
, assume a propriedade da droga, no entanto, sustenta a destinação para consumo pessoal do entorpecente. vejamos:

“que alguns fatos são verdadeiros, outros são falsos; não comercializava drogas, mas utilizava entorpecentes; usava cocaína e crack; não se associou para a prática da traficância; em momento algum ameaçou algum policial; o policial estava meio alterado e falou alto com a sua esposa; disse que não era para ele falar daquela forma com ela; ficou preocupado com sua esposa; não chamou eles de ‘policialzinho de merda’; tinha posse de arma de fogo em sua residência (uma calibre 38); a arma estava em cima do guarda-roupa; tinha a intenção de ter a arma para se proteger; tinha uma televisão que tinha registro de furto, viu essa televisão através do facebook; lá tem um grupo de compras e vendas; a televisão tinha o preço 2.300 (dois mil e trezentos), mas acabou pagando 1.900 (mil e novecentos); tinha balança de precisão e zip-lock; até aquele momento nunca tinha visto os policiais; pensou em comercializar essa droga, mas depois desistiu desse plano, considerando que sua esposa estava grávida.”

A recorrente
ANITA GARIBALDI GALEGO BOTELHO
, corrobora a existência da droga no local, em que pese atribua a destinação ao consumo individual do corréu, veja-se:

“que não vendiam entorpecentes, mas tinha realmente seis envelopes lá dentro de sua casa; essa droga era do JOÃO VICTOR, inclusive ele tinha bebido muito uma noite antes e até os pinos que encontraram lá dentro de sua casa estavam jogados lá pela área no chão; ele tinha bebido muito e a droga era para consumo próprio; tinha uma arma e era de JOÃO VICTOR, mas tinha só uma semana com ele e estava no quarto; estava no guarda-roupa na primeira gaveta e tinha seis ou sete munições; não ameaçou os policiais, mas aconteceu o caso de realmente desacatar; chamou eles de ‘policiais de merda’, mas foi o caso que eles chegaram xingando demais, me chamando de vagabunda e falando que era traficante igual ao seu marido; o Audiélizer bateu no seu rosto e foi o momento que o meu marido se alterou e falou para ele parar de fazer isso porque estava grávida; tinha essa televisão ilícita, compraram tinha seis meses, só que não sabiam que a televisão era furtada; compraram pelo Facebook e foi por R$1.900,00; não lembra se era TCL ou LG; não tem nada contra os policiais e nem conhece eles; tinha uma movimentação em casa, pois tem uma adega (uma conveniência); JOÃO VICTOR tinha o carro dele e eu tinha o meu, a gente resolveu vender para montar essa conveniência e a gente fechava por volta das 22h ou 23h; apenas desacatou os policiais, porque eles chegaram xingando e chegaram dando choque no seu marido e falou para eles pararem e meu marido se alterou.”

A que se nota, a prova produzida é robusta e concatenada, suficiente à autorização do édito condenatório dos recorrentes.

Em resumo, o IPC Audiélizer da Silva Coelho relata que, no cumprimento do mandado de busca, encontrou entorpecentes no quarto do casal, uma arma de fogo, dinheiro em espécie e outros apetrechos próprios ao tráfico. Confirma ainda que os réus se encontravam no local e que a movimentação de usuários era intensa.

O DPC Flávio Ramos de Araújo Filho narra, pormenorizadamente, o histórico da investigação, com vigilâncias e imagens de câmeras de segurança, que captaram o casal vendendo drogas, inclusive em períodos noturnos e de madrugada.

Tais elementos foram reiterados pelos demais investigadores: IPC Mateus Campos Luiz, IPC Fernando Pereira Lima e IPC Francisco Elivelton Costa Alcântara, que narram, com precisão, a constatação da continuidade da mercancia após a mudança de endereço dos réus, bem como a localização de novos entorpecentes e utensílios de tráfico na nova residência, como balança de precisão, pinos e embalagens.

As versões dos réus, por sua vez, não merecem credibilidade.
JOÃO VICTOR admite a posse da droga,
da balança e da arma de fogo, mas alega que seriam para consumo próprio e defesa. Todavia, a quantidade de droga, a forma de acondicionamento, os apetrechos e o conjunto probatório tornam insustentável tal tese.

ANITA GARIBALDI
, por sua vez, procurou dissociar-se da atividade criminosa, atribuindo ao companheiro a posse dos entorpecentes e da arma, limitando-se a admitir o desacato. Entretanto, foi visualizada participando das vendas, segundo as imagens e relatos policiais, inclusive assumindo a entrega direta aos usuários em algumas ocasiões.

Inexiste, outrossim, qualquer elemento objetivo que corrobore a suposta atividade comercial lícita alegada pela defesa (a existência de uma adega na residência), tampouco foi demonstrada qualquer incompatibilidade dos policiais em relação aos réus que possa comprometer a fidedignidade de seus relatos.

Destarte, está suficientemente comprovado que JOÃO VICTOR e ANITA GARIBALDI, de forma consciente e voluntária, exerciam a mercancia de drogas, cujo crime possui núcleo múltiplo, de conteúdo variado, permitindo que várias condutas caracterizem a mesma prática criminosa, de modo que, não se faz necessário que o réu seja flagrado efetivamente comercializando drogas. Praticando o agente qualquer uma das condutas elencadas, responde pelo crime em testilha.

Ademais, nota-se que todo o contexto probatório está a evidenciar a autoria delitiva, de modo que todas as provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável aos apelantes, autorizando assim, um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes.

No que concerne ao crime de
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
, previsto no art. 35 da Lei de Drogas, também se revela plenamente caracterizado.

Dispõe o art. 35 da Lei n.º 11.343/2006:

Art. 35. Associarem – se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e §1º, e 34 desta Lei:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias multa.

Para a configuração do crime em voga, necessária a conjugação de três requisitos indispensáveis, quais sejam: estabilidade, permanência e prática reiterada do crime de tráfico de drogas. E ainda, trata-se de delito formal, o que dispensa a ocorrência do resultado naturalístico, não se exigindo a prova de sua materialidade.

A consumação, que ocorre com a formação da
societas criminis,
protrai-se enquanto perdurar a reunião (crime permanente), não havendo

necessidade de que efetivamente ocorra o tráfico, desde que demonstrado o ajuste

prévio e duradouro, o assentimento recíproco de que a atuação tem como finalidade

a prática deste crime.

Na hipótese em testilha, em que pese a negativa de autoria sustentada pelos recorrentes, é robusto o conjunto probatório autos no tocante à associação permanente, estável e em uma conjunção de esforços, entre os réus para a prática reiterada da mercância ilícita de entorpecentes.

Os elementos constantes dos autos indicam, com segurança, que os réus, na condição de companheiros, dividiam tarefas e atuavam em colaboração contínua no exercício do tráfico.

A estabilidade e permanência da associação delituosa são corroboradas pela duração das investigações, que perduraram por meses, e pela atuação reiterada do casal em mais de um endereço, não cessando a prática criminosa mesmo após a mudança de residência. As imagens e relatórios demonstram que ambos participavam das transações, inclusive com divisão de tarefas. Vide os já mencionados Relatório de Investigação, à ID 21356490 e Relatórios de Missão, à ID 21356486.

Nesse conjuntura, denota-se que o vínculo entre os réus, mais do que um relacionamento conjugal, era voltado à prática criminosa, conforme evidenciado pela divisão de tarefas na venda de drogas e pelo monitoramento que constatou a colaboração mútua e contínua. A estabilidade e permanência dessa associação são evidentes pela constância das atividades criminosas, reiteradas pelos dados das investigações e monitoramento e pelos depoimentos dos policiais, o que
ultrapassa a mera hipótese de coautoria
.

Assim, verifica-se que as provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta aos apelantes pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes, tendo em vista a finalidade especifica da dupla, voltada para o cometimento de delitos de tráfico de drogas na residência, conhecida como ponta de venda de drogas, evidenciando a permanência da associação criminosa. Motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição pelo crime em destaque.

2.2. Do crime do art. 180,
caput
, do CPB. Pretendida absolvição (Alegação suscitadas por ambos os recorrentes):

No que concerne ao crime de receptação, tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal, entendo igualmente acertada a condenação imposta aos apelantes.

Conforme se extrai dos autos, foi apreendida na residência dos acusados uma televisão de 50 polegadas (Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, à ID 21356483), a qual, segundo consta, correspondia a bem anteriormente furtado da vítima Olinda Maria da Silva, na Comarca de Redenção, conforme BOP n.º 00073/2023.103944-2 (Informações extraídas do Documento à ID 21356489).

Observa-se que a identificação foi corroborada por meio do nome do dispositivo registrado na lista de conexões Wi-Fi, coincidente com o nome da vítima do furto. A televisão foi imediatamente reconhecida e restituída ao seu legítimo proprietário.

A versão apresentada por JOÃO VICTOR de que teria adquirido o aparelho por meio de grupo de vendas na plataforma
Facebook
, sem qualquer comprovação documental, não se sustenta. A ausência de nota fiscal ou outro documento hábil a demonstrar a origem lícita do bem compromete a alegação de boa-fé. De igual modo, ANITA GARIBALDI admite a aquisição conjunta, o que reforça o liame subjetivo com a origem criminosa do produto.

A jurisprudência é firme no sentido de que, uma vez evidenciada a posse de objeto proveniente de crime, cabe ao agente demonstrar sua origem lícita, sob pena de ver reconhecido o dolo direto:

Nessa senda de intelecção:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AO ART. 180, § 3º, DO CP, E AO ART. 156 DO CPP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA CULPOSA. PLEITO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DISPARO DE ARMA DE FOGO. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. PORTE E DISPARO DE ARMA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Apreciadas as questões suscitadas pela parte, não há falar em ofensa ao art. 619 do CPP. O acórdão estadual enfrentou de maneira clara e suficiente as teses relacionadas à receptação culposa e à continuidade delitiva.

2. "Quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes" (AgRg no HC n. 446.942/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18/12/2018).

3. Tendo as instâncias de origem concluído que o recorrente conhecia a origem ilícita do bem, descabe a alteração desse entendimento na via do recurso especial em razão do óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

(...)

7. Agravo regimental improvido

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.322.750/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)”
(grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS E MULTA. IMPOSSIBILIDADE.

1. No crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, "caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp n. 1.843.726/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 16/8/2021).

(...)

4. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC n. 754.955/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.)”
(grifei)

Ressalte-se que a conduta não se amolda à figura qualificada do § 1º do art. 180 do Código Penal, porquanto não restou comprovado que a receptação tenha se dado no contexto de atividade comercial ou industrial. Ainda assim, os elementos constantes dos autos são suficientes para configurar o tipo penal na modalidade simples.

Em suma, restam presentes a materialidade e a autoria do delito de receptação, razão pela qual deve ser mantida a condenação dos réus.

2.3. Do crime do art. 331,
caput
, do CPB. Pretendida absolvição (Alegação suscitadas por ambos os recorrentes):

No que tange ao crime de desacato, previsto no artigo 331 do Código Penal, entendo igualmente procedente a condenação imposta pelo juízo
a quo
.

A conduta típica consiste em menosprezar ou vilipendiar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. No caso em análise, os agentes da polícia civil que participaram da operação de busca e apreensão foram insultados diretamente pelos réus, conforme narrativa uníssona das testemunhas IPC Audiélizer da Silva Coelho, DPC Flávio Ramos de Araújo Filho, IPC Mateus Campos Luiz, IPC Fernando Pereira Lima e IPC Francisco Elivelton Costa Alcântara.

As expressões utilizadas -
“policialzinho de merda”, “policial vagabundo”,
entre outras - foram reiteradamente descritas como proferidas por ambos os acusados durante o cumprimento do mandado judicial. Destaca-se que as testemunhas, todas agentes públicos, foram firmes, coerentes e convergentes quanto à forma, conteúdo e ocasião das ofensas.

Importante sublinhar que a própria acusada ANITA GARIBALDI, em seu interrogatório, admite ter proferido ofensas aos policiais, ainda que tenha tentado justificar sua atitude pela alegada conduta dos agentes. Entretanto, tais alegações não afastam a tipicidade da conduta, pois, o delito de desacato é crime formal, que prescinde da efetiva lesão à honra e não se exclui por eventual provocação, salvo se houver excesso manifesto dos policiais, o que não restou comprovado nos autos.

Outrossim, sequer é relevante o estado emocional do autor, pois a conduta ilícita não exige ânimo calmo para consumação. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ABUSO DE AUTORIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte "os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (AgRg no HC n. 838.442/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.).

2. Para entender-se pela absolvição do agravante, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência que, conforme cediço, é incabível na via do recurso especial, consoante o enunciado na Súmula n. 7 do STJ.

3. Conforme entendimento desta Corte Superior de Justiça, o estado emocional do autor não afasta a tipicidade do crime de desacato, tend o em vista que tal delito não exige ânimo calmo e refletido do autor para ser consumado.

4. Quanto à tese de abuso de autoridade por parte dos policiais na abordagem do agravante, a matéria padece do necessário requisito do prequestionamento, incidindo, no ponto a Súmula 282/STF, por analogia, que assim preleciona: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada".

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.417.175/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)”

Assim, inexistindo elementos de abuso ou ilegalidade na atuação dos policiais, e estando os mesmos no regular exercício de suas funções, a reação hostil dos acusados configura, de forma inequívoca, o crime de desacato, de maneira que incabível o pleito absolutório.

2.4. Do crime do art. 12, da Lei n.º 10.826/2003. Pretendida absolvição (Alegação suscitada pelo réu
João Victor de Souza Ribeiro
):

Relativamente ao delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, a condenação de JOÃO VICTOR DE SOUZA RIBEIRO encontra-se plenamente amparada no conjunto probatório.

A
materialidade delitiva
está consubstanciada no Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 21356483); Auto de Constatação Provisório de Potencialidade Lesiva de Munição (ID 21356485); Auto de Constatação Provisório de Potencialidade Lesiva de Arma de Fogo (ID 21356486); Auto de Busca e Apreensão – Objetos (ID 21356487, pág. 08); e, Laudo de Perícia de Mecanismo e Potencialidade n.º 2024.03.000188-BAL (ID 21356736).

Tais documentos atestam que o revólver calibre .38, encontrado no guarda-roupa do quarto do casal, encontrava-se apto ao disparo, acompanhado de munições compatíveis.

A autoria, por sua vez, é confessada pelo próprio réu em juízo, que admite a posse do armamento sob o argumento de proteção pessoal, alegando, inclusive, que a manteve no quarto em razão de temores relacionados à sua segurança. Sua companheira, ANITA GARIBALDI, corrobora essa versão, reconhecendo que a arma pertencia ao réu e que estava com ele havia cerca de uma semana.

Destarte, trata-se de crime de perigo abstrato, cuja consumação se verifica com a mera posse da arma sem a devida autorização legal, prescindindo de qualquer resultado naturalístico.

Assim:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. TEMPESTIVIDADE. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. EXAME PERICIAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, MAS LHE NEGAR PROVIMENTO.

1. Comprovada a suspensão dos prazos processuais no ato da interposição do recurso, impõe-se o conhecimento do agravo em recurso especial, porque tempestivo. 2. Os crimes de porte ou posse de arma de fogo de uso restrito são de perigo abstrato, dispensando-se prova de efetiva situação de risco ao bem jurídico tutelado.

3. O simples porte de arma de fogo, acessório ou munição, por si só, coloca em risco a paz social, porquanto o instrumento, independentemente de sua potencialidade lesiva, intimida e constrange as pessoas, o que caracteriza um delito de perigo abstrato. O tipo penal visa à proteção da incolumidade pública, não sendo suficiente a mera proteção à incolumidade pessoal (AgRg no REsp 1.434.940/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe 4/2/2016).

4. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento.

(STJ, AgRg no AREsp n. 1.264.393/AL, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 25/9/2018.)”

Dessa forma, diante da confissão do acusado, da corroboração por sua companheira, e da prova documental idônea quanto à materialidade e potencialidade lesiva da arma, impõe-se a manutenção da condenação exclusivamente em relação a JOÃO VICTOR, sendo correta a absolvição de ANITA neste ponto.

2.5. Do crime do art. 147, do Código Penal Brasileiro. Pretendida absolvição (Alegação suscitada pelo réu
João Victor de Souza Ribeiro
):

A condenação do réu JOÃO VICTOR DE SOUZA RIBEIRO, quanto ao crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, também merece ser mantida.

Consoante narrativas das testemunhas policiais, especialmente dos agentes Audiélizer da Silva Coelho, Mateus Campos Luiz e Francisco Elivelton Costa Alcântara, o réu proferiu palavras de cunho ameaçador, diretamente dirigidas ao agente Audiélizer, afirmando que
a cidade era pequena, que voltariam a se encontrar e que a situação “não ficaria assim”.
Tais expressões foram reiteradas e reconhecidas por múltiplas testemunhas, inclusive em momentos distintos da operação, confirmando sua ocorrência e o tom intimidador das falas.

Trata-se de ameaça real, dirigida à integridade pessoal dos agentes públicos, perpetrada durante o cumprimento de mandado judicial, momento em que o acusado, alterado, exteriorizou vontade livre e consciente de intimidar os policiais.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se com a intimidação ou idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor da vítima ou a ocorrência de um resultado lesivo.

Nessa linha de intelecção:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.029 DO CPC. CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 83 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que manteve condenação por crimes de ameaça e lesão corporal. O recorrente alega violação ao art. 1.029 do Código de Processo Civil (CPC) e busca o reconhecimento da atipicidade da conduta de ameaça, bem como a revisão do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao art. 1.029 do CPC e aos dispositivos relacionados à tipicidade da conduta de ameaça; (ii) verificar a possibilidade de reanálise do regime prisional e da substituição da pena com base nas circunstâncias fáticas e probatórias dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo é tempestivo e cumpre os requisitos legais, razão pela qual é conhecido, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, do Regimento Interno do STJ (RISTJ).

4. O recurso especial também é conhecido por preencher os requisitos de admissibilidade, incluindo a indicação dos permissivos constitucionais e das normas federais supostamente violadas, afastando a incidência das Súmulas 284 e 282 do STF.

5. O acórdão recorrido analisou de forma expressa as questões impugnadas, cumprindo o requisito do prequestionamento, afastando a aplicação da Súmula 282 do STF.

6. O fundamento do acórdão está alinhado com a jurisprudência consolidada do STJ, o que atrai a incidência da Súmula nº 83 do STJ.

A condenação por ameaça está em conformidade com o entendimento de que o crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se com a idoneidade intimidativa da ação, não sendo necessário o efetivo temor da vítima (AgRg nos EDcl no HC n. 674.675/SP).

7. Para revisar o regime inicial de cumprimento de pena ou reconhecer a continuidade delitiva, seria necessário reexaminar o acervo fático-probatório, procedimento vedado em sede de recurso especial, conforme entendimento pacificado na jurisprudência (Súmula 7/STJ).

8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável em crimes praticados com violência ou grave ameaça, conforme previsto no art. 44, I, do Código Penal (CP). IV. DISPOSITIVO

9. Recurso especial desprovido.

(STJ, AREsp n. 2.307.311/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.)”

No caso dos autos, a potencialidade intimidatória das palavras dirigidas ao policial Audiélizer restou plenamente evidenciada pelo contexto da abordagem, pela altercação dos réus com os agentes e pelo teor das ameaças. A negativa do réu em seu interrogatório não encontra amparo na prova oral produzida, sendo claramente isolada e autodefensiva.

2.6. Da causa de diminuição do tráfico privilegiado (Alegação suscitadas por ambos os recorrentes):

Roga a defesa dos apelantes seja reconhecida a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, no grau máximo, em razão da primariedade, bons antecedentes, não dedicação ao crime e ausência de vínculo com organização criminosa.

Como cediço, a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

No caso em questão, a instância ordinária entendeu por incabível a aplicação da benesse descrita no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de que evidenciado o envolvimento dos réus com atividade criminosa de forma permanente e estável.

Destaca a sentença que,
“NÃO incide à hipótese a causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, Lei 11.343/06, visto que, condenados também pela associação para o tráfico, resta demonstrada que se dedicam a atividades criminosas”
.

Não de outra forma, a condenação dos réus também pelo delito de
associação para o tráfico ilícito de drogas – 35, da LAD - constitui
,
por si só, circunstância hábil a denotar a dedicação à atividade criminosa, tonando incompatível, pois, a aplicação da referida causa de diminuição de pena ao caso em voga.

Nesta seara de cognição:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO DELITO PREVISTO NO ART. 35 DA LAD. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. ÓBICE LEGAL. PRECEDENTES. MONTANTE DA SANÇÃO INALTERADO. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

5. Em relação ao pretendido reconhecimento do tráfico privilegiado, observo que havendo o paciente sido condenado também pelo crime de associação para o tráfico, há óbice legal à aplicação da referida minorante, uma vez que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente no narcotráfico, revelando, assim, a dedicação à atividade criminosa. Precedentes.

6. Inalterado o montante da sanção, fica mantido o regime inicial fechado, por expressa determinação legal, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal.

7. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 899.936/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 16/4/2024.)”
(GRIFEI)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM VIRTUDE DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (301 KG DE MACONHA). POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INVIABILIDADE DE SE RECONHECER O TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.

Agravo regimental não conhecido.

(STJ, AgRg no HC n. 891.396/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)”
(GRIFEI)

2.7. Tráfico de drogas. Pleito desclassificatório (Alegação suscitada pelo réu
João Victor de Souza Ribeiro
):

Roga a defesa pela desclassificação do crime de tráfico de drogas à do art. 28, da LAD, com consequente absolvição do acusado João Victor de Souza Ribeiro.

Acerca da alegada condição de usuário do recorrente, dispõe o art. 28, § 2º, da Lei n.º 11.343/2006:

“§ 2.º Para determinar se a droga destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

No caso
sub examine
, não prospera a alegação defensiva de que a droga seria destinada ao consumo individual do acusado.

Na hipótese, a alegada
condição do apelante de usuário
, a qual, inclusive,
não foi provada
, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não desconfigura a traficância, ao contrário, ambas
se revelam comumente concomitantes.

O crime de tráfico de drogas comporta diferentes núcleos em sua tipificação, sendo irrelevante à sua configuração, sequer, a efetiva prática de atos de comércio quando da prisão em flagrante, sendo que a prova da destinação exclusiva da droga para o consumo próprio é ônus que incumbe à defesa (art. 156 do CPP), do qual essa não se desincumbiu, já que não apresentou prova suficiente nesse sentido.

Na espécie, a quantidade (aproximadamente 12g de cocaína), a forma de acondicionamento (sete invólucros individualizados e uma porção maior), a presença de balança de precisão, diversos pinos e embalagens, bem como a existência de movimentação de usuários nos imóveis monitorados e imagens registrando o réu realizando entregas a terceiros, configuram um quadro típico da mercancia de entorpecentes, incompatível com o uso próprio.

Ademais, na linha de entendimento da Corte Superior de Justiça
“não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente."
(AgRg no HC n. 762.132/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022.).

Portanto, rejeito o pleito de desclassificação, mantendo-se a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

2.8. Da dosimetria da pena (Alegação suscitadas por ambos os recorrentes):

Insurge-se a defesa dos réus quanto à pena aplicada aos recorrentes, em face da avaliação inidônea das circunstâncias judiciais empregadas para recrudescimento da pena-base.

Ao elaborar o cálculo penalógico pontuou o Juízo sentenciante:

“Farei a dosimetria penal conjunta dos réus, porquanto muitas circunstâncias são idênticas, evitando-se, assim, repetições desnecessárias. Contudo, apontarei a reprimenda a ser aplicada a cada um individualmente.

1ª Fase – circunstâncias do art. 42 da LD.

Natureza da droga: substância vulgarmente conhecida como “COCAÍNA”, sendo altamente nociva, implicando maior desvalor da ação.

Quantidade da droga: a quantidade da droga apreendida, aproximadamente 12g (doze gramas), NÃO se mostra como apta a valorar negativamente esta circunstância (laudo toxicológico em ID 114009315).

Circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal

Culpabilidade: a culpabilidade do delito, entendida como juízo de reprovabilidade da conduta ilícita em sentido lato, é, no caso, a normal para a espécie.

Antecedentes: os réus são primários, conforme se observa das CAC’s juntadas em ID’S 112951089 e 112951090.

Conduta social: refere-se ao comportamento do condenado na esfera social, familiar e profissional. No caso dos autos, inexistem maiores elementos para se averiguar a conduta social das partes requeridas.

Personalidade do agente: diz respeito à índole, à maneira de agir e de sentir, enfim, ao próprio caráter do agente. Da análise das informações processuais, nada pôde ser apurado acerca da personalidade dos condenados.

Motivos e circunstâncias do crime: são inerentes a espécie.

As consequências do crime: normais à espécie.

Comportamento da vítima: não há que se falar em comportamento da vítima em crimes dessa natureza.

Na primeira fase da dosimetria da pena, diante do norte estabelecido no artigo 59 do Código Penal, bem como no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, considerando a natureza prejudicial da “COCAÍNA”, fixo a pena-base de cada um dos crimes para ambos os réus da seguinte forma:

1) em relação ao delito de tráfico de drogas (ambos os acusados): 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa;

2) em relação à associação para o tráfico (ambos os acusados): 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa;

3) em relação ao crime de posse ilegal de arma de fogo e munições (somente no tocante ao acusado JOÃO VICTOR): 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa;

4) em relação ao crime de receptação simples (ambos os acusados): 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa;

5) em relação ao crime de ameaça (somente no tocante ao acusado JOÃO VICTOR): 01 (um) mês de detenção;

6) em relação ao crime de desacato (ambos os acusados): 06 (seis) meses de detenção.

Embora não exista critério fixo para a majoração na primeira fase, utilizei como parâmetro o percentual de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, como entende a doutrina majoritária:

Ainda que não haja um critério estabelecido de forma rígida, entende-se que um acréscimo ou redução não superior a 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial favorável ou desfavorável seja razoável, consoante doutrina majoritária (LUNARDIM, Fabrício Castagna. REZENDE, Luiz Otávio. Curso de Sentença Penal. Salvador: JusPodivm, 2ª ed., 2018, pg. 178).

2ª Fase - atenuantes e agravantes.

Inexistem agravantes.

Presente, contudo, a atenuante da confissão apenas no que pertine ao desacato em relação a ambos os réus e ao delito de posse ilegal de arma de fogo em relação ao réu JOÃO VICTOR (art. 65, III, “d”, CP).

Contudo, mantenho as penas inalteradas, em razão de já terem sido fixadas no mínimo legal, teor da Súmula 231 do STJ.

3ª Fase - causas de aumento e de diminuição.

Ausentes causas de aumento ou diminuição.

Assim, torno definitivas as seguintes sanções:

1) em relação ao delito de tráfico de drogas (ambos os acusados): 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa;

2) em relação à associação para o tráfico (ambos os acusados): 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa;

3) em relação ao crime de posse ilegal de arma de fogo e munições (somente no tocante ao acusado JOÃO VICTOR): 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa;

4) em relação ao crime de receptação simples (ambos os acusados): 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa;

5) em relação ao crime de ameaça (somente no tocante ao acusado JOÃO VICTOR): 01 (um) mês de detenção;

6) em relação ao crime de desacato (ambos os acusados): 06 (seis) meses de detenção.

Com base na proporcionalidade, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela ausência de informações concretas sobre a situação financeira dos réus.

CONCURSO DE CRIMES.

Nos termos da fundamentação desenvolvida acima, pois os crimes são decorrentes de condutas distintas, aplico a regra do cúmulo material (art. 69 do CP), razão pela qual somo as

penas, totalizando:

JOÃO VICTOR DE SOUZA RIBEIRO: 11 (onze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1419 (um mil quatrocentos e dezenove) dias-multa.

ANITA GARIBALDI GALEGO BOTELHO: 10 (dez) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 1409 (mil quatrocentos e nove) dias-multa.

(...)

O regime inicial será o FECHADO, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, considerando a quantidade das penas, assim como tendo em consideração a natureza da droga em poder dos réus, o que justifica a manutenção do regime em questão.”

A
)
Passo à análise da dosimetria das penas impostas, inicialmente em relação ao réu

JOÃO VICTOR DE SOUZA RIBEIRO
:

No que tange ao crime de
TRÁFICO DE DROGAS
, a pena-base foi fixada em
05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, com aplicação de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, considerando-se desfavoravelmente a
natureza da droga apreendida
– “cocaína” -, substância de alto potencial lesivo, que autoriza a exasperação da pena primária. As demais circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal foram tidas como neutras.

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes. Frise-se que o réu, em que pese admita a propriedade da droga, sustenta a
mera

alegação de usuário
, o que, segundo o teor da Súmula 630 do STJ, inviabiliza a incidência da atenuante da confissão espontânea, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.

Importa destacar que a pena-base foi acrescida em
quantum
próximo à fração paradigma de 1/6 (um sexto), e estabilizada, definitivamente, à míngua de outras causas modificativas, em
05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Quanto à
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
, a pena foi fixada em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, com aplicação de
816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa
, nos mesmos moldes anteriores, também em face da natureza da substância entorpecente apreendida, sem circunstâncias agravantes ou atenuantes aplicáveis de modo a alterar o
quantum
estabelecido.

No que se refere à
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
, a pena foi fixada em
01 (um) ano de detenção
e
10 (dez) dias-multa
, ou seja, no importe
mínimo legal
, reconhecendo-se a confissão do réu, mas sem possibilidade de modificação do patamar da pena em razão da vedação contida no entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ. Ausentes causas de aumento ou diminuição, foi mantida a reprimenda tal como lançada na primeira fase.

Em relação ao crime de
RECEPTAÇÃO SIMPLES
, a reprimenda foi corretamente fixada no
mínimo legal
de
01 (um) ano de reclusão e 10 dez dias-multa
, considerando-se a ausência de qualquer elemento que justificasse a majoração ou minoração da pena base.

Quanto à
AMEAÇA
, foi fixada a pena de um
01 (um) mês de detenção
, também no
mínimo legal
, assim mantida derradeiramente.

Por fim, pelo crime de
DESACATO
, a pena foi estabelecida em
06 (seis) meses de detenção
. Também, em relação ao mencionado delito, a confissão foi reconhecida, porém inaplicável no plano concreto por conta da limitação imposta pela jurisprudência consolidada.

Assim, somadas as penas impostas, na forma do artigo 69 do Código Penal, o réu
JOÃO VICTOR DE SOUZA RIBEIRO
foi condenado à pena total de
11 (ONZE) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 1.419 (MIL, QUATROCENTOS E DEZENOVE MIL) DIAS-MULTA,
a ser cumprida em regime inicial fechado.

Neste ponto, deve ser a sentença reformada.

Dessarte, embora penas de reclusão e detenção pertençam à mesma espécie quanto à natureza da reprimenda corporal, não se procede à unificação das penas no momento da prolação da sentença condenatória, sob pena de violação ao regime jurídico estabelecido pelos arts. 69 e 76 do Código Penal.

No âmbito da sentença penal condenatória, devem ser individualmente fixados os regimes prisionais correspondentes a cada delito praticado, de acordo com a gravidade da infração, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente e os motivos e circunstâncias do crime, conforme dispõe o art. 33 do Código Penal. A unificação das penas, prevista no art. 111 da Lei de Execução Penal (Lei n.º 7.210/84), somente tem cabimento na fase de execução penal, momento em que se verifica a exata repercussão das sanções cumuladas no tocante ao regime prisional único.

Assim, a aplicação do regime inicial não pode ser antecipadamente unificada na sentença para abarcar simultaneamente delitos que comportam penas de reclusão e detenção. Tal providência comprometeria a lógica do concurso material de crimes (art. 69 do CP), que exige a fixação de penas autônomas para cada infração penal, respeitando-se a técnica da dosimetria individualizada. Assim, a uniformização somente se efetiva por ocasião da execução penal, ocasião em que se avaliam os efeitos práticos do cúmulo punitivo, à luz do art. 76 do Código Penal e do art. 111 da LEP.

Nessa linha de intelecção:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA E INCÊNDIO. DETENÇÃO E RECLUSÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS POR OCASIÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO REGIME CORRESPONDENTE A CADA UM DOS DELITOS. INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NOS ARTS. 69 E 76 DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As penas de reclusão e as de detenção constituem reprimendas de mesma espécie, e portanto, para efeito de fixação do regime prisional, devem ser consideradas cumulativamente.

2. Todavia, no caso em apreço discute-se a fixação do regime inicial de cumprimento das penas na sentença condenatória, quando há concurso de infrações, situação em que são aplicáveis os arts. 69 e 76 do Código Penal.

Nessa hipótese, aplica-se o regime correspondente para cada um dos crimes, e não o art. 111 da LEP, que trata, exclusivamente, de unificação das penas no âmbito da execução. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.590.721/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 17/9/2024.)”

Assim, fixo ao réu
JOÃO VICTOR DE SOUZA RIBEIRO
, após o cômputo do concurso material de crimes, a reprimenda de:

- 10 (DEZ) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE
RECLUSÃO
, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL
FECHADO
;

- 01 (UM) ANO E 07 (SETE) MESES DE
DETENÇÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL ABERTO; E,

- 1.419 (MIL, QUATROCENTOS E DEZENOVE) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRINTA AVOS DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DA PRÁTICA DELITIVA.

B) Em relação à ré ANITA GARIBALDI GALEGO BOTELHO:

No caso, a reprimenda pelo crime de
TRÁFICO DE DROGAS
foi fixada igualmente à do corréu, em
05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, considerando o mesmo fundamento anteriormente exposto, qual seja, a natureza extremamente nociva da droga apreendida, no caso, a “cocaína”, que autoriza o maior rigorismo na resposta penal.

Não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes, tampouco causas de aumento ou diminuição de pena.

Importa destacar que a pena-base foi acrescida em
quantum
próximo à fração paradigma de 1/6 (um sexto), e estabilizada, definitivamente, à míngua de outras causas modificativas, em
05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Quanto à
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
, a pena foi fixada em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, com aplicação de
816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa
, nos mesmos moldes anteriores, também em face da natureza da substância entorpecente apreendida, sem circunstâncias agravantes ou atenuantes aplicáveis de modo a alterar o
quantum
estabelecido.

Em relação ao crime de
RECEPTAÇÃO SIMPLES
, a reprimenda foi corretamente fixada no
mínimo legal
de
01 (um) ano de reclusão e 10 dez dias-multa
, considerando-se a ausência de qualquer elemento que justificasse a majoração ou minoração da pena base.

Por fim, pelo crime de
DESACATO
, a pena foi estabelecida em
06 (seis) meses de detenção
. Em relação ao mencionado delito, a confissão foi reconhecida, porém inaplicável no plano concreto por conta da limitação imposta pela jurisprudência consolidada, a teor da Súmula 231 do STJ.

Somadas as penas impostas, também na forma do cúmulo material, a pena total de
ANITA GARIBALDI GALEGO BOTELHO
foi fixada em
10 (dez) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além de 1.409 (mil e quatrocentos e nove) dias-multa,
com regime inicial fechado, igualmente justificado pelo somatório das penas e a natureza do entorpecente.

Neste ponto, a sentença também merece reforma, pois é indevida a unificação das penas de reclusão e detenção na fase de prolação condenatória. Embora ambas pertençam à mesma espécie de sanção corporal, a fixação do regime prisional deve ocorrer de forma individualizada para cada delito, conforme determina o art. 33 do Código Penal, levando-se em conta os critérios legais pertinentes.

Consoante já alinhavado, a unificação das penas, nos termos do art. 111 da LEP, só é cabível na fase de execução penal, quando se avaliam os efeitos do cúmulo punitivo, nos termos dos arts. 69 e 76 do Código Penal. Antecipar essa unificação compromete a técnica da dosimetria e viola a lógica do concurso material.

Assim, fixo à recorrente
ANITA GARIBALDI GALEGO BOTELHO
, após o cômputo do concurso material de crimes, a reprimenda de:

- 10 (DEZ) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE
RECLUSÃO
, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL
FECHADO
;

- 06 (SEIS) MESES DE
DETENÇÃO
, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL
ABERTO; E,

- 1.409 (MIL, QUATROCENTOS E NOVE) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRINTA AVOS DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DA PRÁTICA DELITIVA.

2.9. Da substituição por penas restritivas de direito. Isenção pena de multa. Gratuidade da justiça (Alegações suscitadas por ambos os recorrentes):

Como sabido, a Pena Privativa de Liberdade não será substituída por restritivas de direito se a pena aplicada for superior a quatro anos (art. 44, I do CP).

Ademais, para a substituição da reprimenda corporal, ainda que as penas aplicadas sejam distintas, uma de detenção e uma de reclusão, não devem ser avaliadas isoladamente para fins de eventual substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, visto que o art. 44 do CP não faz tal distinção.

No tocante à pena de multa, é sabido que decorre de mandamento legal, sendo que os delitos preveem penas de reclusão e
multa
, ambas estabelecidas de
forma cumulativa pelo legislador, descabendo ao juiz sentenciante afastar a incidência de qualquer uma delas
, nem mesmo se tiver conhecimento das frágeis condições econômicas do acusado.

Ora, a pena de multa é consequência da própria condenação penal, é penalidade que decorre de imposição legal; portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.

Por outro lado, o art. 60 do Código Penal Brasileiro preceitua que na fixação da pena de multa deve ser observada a situação do réu. No caso vertente, o Juízo sentenciante, ao fixar a pena de multa, a determinou em estrita proporção com a pena privativa de liberdade. Lado outro, a fixou à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato
(menor índice previsto no § 1º, do art. 49, do CPB).

Em relação ao pedido de justiça gratuita, nos termos no artigo 804, do Código de Processo Penal
“a sentença ou acórdão, que julga a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.
Desse modo, as custas do processo penal constituem consequência da condenação.

Nos casos em que o acusado é hipossuficiente aplica-se tão somente a suspensão da cobrança das custas, pelo prazo de 05 anos, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, a concessão da Justiça gratuita e a suspensão da exigibilidade de sua cobrança deverão ser examinadas pelo Juízo da Execução, por não ser este o momento apropriado para a sua apreciação.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e
LHES NEGO PROVIMENTO,
no entanto, retifico,
ex officio
, os regimes de cumprimento de pena aplicados aos réus, adequando-os às reprimendas de reclusão e detenção, passando assim a condená-los:

JOÃO VICTOR DE SOUZA RIBEIRO
, após o cômputo do concurso material de crimes, a reprimenda de:

- 10 (DEZ) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE
RECLUSÃO
, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL
FECHADO
;

- 01 (UM) ANO E 07 (SETE) MESES DE
DETENÇÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL ABERTO;
E,

- 1.419 (MIL, QUATROCENTOS E DEZENOVE) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRINTA AVOS DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DA PRÁTICA DELITIVA.

ANITA GARIBALDI GALEGO BOTELHO
, após o cômputo do concurso material de crimes, a reprimenda de:

- 10 (DEZ) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE
RECLUSÃO
, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL
FECHADO
;

- 06 (SEIS) MESES DE
DETENÇÃO
, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL
ABERTO; E,

- 1.409 (MIL, QUATROCENTOS E NOVE) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRINTA AVOS DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DA PRÁTICA DELITIVA.

Mantendo-se a sentença vergastada em seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 20 de maio de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 20/05/2025